Tribunal: TJPA
Processo: 0722655-69.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0722655-69.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: DANIEL HENRIQUE MACEDO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0722655-69.2016.8.14.0301
AGRAVANTE: DANIEL HENRIQUE MACEDO PEREIRA

AGRAVADO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. RECUSA DE COBERTURA. LEGALIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da operadora de plano de saúde, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos
Sofosbuvir
e
Daclatasvir
para tratamento de Hepatite C, bem como o pedido de indenização por danos morais. O agravante sustenta a abusividade da negativa e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a operadora de plano de saúde é obrigada a custear medicamentos de uso domiciliar e administração oral, não enquadrados como antineoplásicos; e (ii) se a fundamentação baseada em Resolução da ANS posterior ao ajuizamento da ação invalida a decisão, frente ao disposto na Lei nº 9.656/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 9.656/98, em seu artigo 10, inciso VI, vigente à época da propositura da ação, exclui expressamente a obrigatoriedade de custeio de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas as exceções legais (antineoplásicos e tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, e medicação assistida/home care), nas quais os fármacos pleiteados não se enquadram.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser lícita a cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar, desde que haja previsão legal para tanto, independentemente da discussão acerca da taxatividade do rol da ANS.
5. A menção à Resolução Normativa da ANS na decisão agravada apenas corrobora o comando legal primário (Lei nº 9.656/98), não havendo que se falar em aplicação retroativa prejudicial, mas sim em aplicação da lei vigente ao tempo dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
CPC, art. 1.021; Lei nº 9.656/98, art. 10, VI; STJ: REsp 1.692.938/SP, AgInt nos EDcl no REsp 2.094.615/CE.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0722655-69.2016.8.14.0301
AGRAVANTE: DANIEL HENRIQUE MACEDO PEREIRA

AGRAVADO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DANIEL HENRIQUE MACEDO PEREIRA
(ID 19866282) contra decisão monocrática de ID 19391475, de lavra da Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho (a quem sucedo na relatoria), que deu provimento à Apelação Cível interposta pela
UNIMED BELÉM
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos da inicial, afastando a obrigação de custeio dos medicamentos
Sofosbuvir
e
Daclatasvir
, bem como a condenação em danos morais.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade e o cabimento do recurso, pugnando ainda pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, insurge-se contra a fundamentação da decisão monocrática, alegando ser indevida a aplicação de Resolução da ANS editada em 2021, por ser posterior ao ajuizamento da demanda, ocorrido em 2016. Argumenta, ademais, que o rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, defendendo que a negativa de cobertura viola o Código de Defesa do Consumidor e a função social do contrato. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja restabelecida a sentença de piso, garantindo-se o tratamento médico e a indenização pleiteada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de medicamentos de uso oral para tratamento de Hepatite C (
Sofosbuvir
e
Daclatasvir
), administrados em ambiente domiciliar.

A decisão monocrática agravada (ID 19391475) fundamentou-se na licitude da exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, com base na legislação de regência e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em que pesem os argumentos do Agravante, a decisão não merece reparos.

O Agravante argumenta que a decisão se baseou em Resolução da ANS editada em 2021, posterior aos fatos. Contudo, é imperioso esclarecer que a ausência de obrigatoriedade de custeio não decorre meramente da norma administrativa, mas precipuamente da Lei Federal vigente ao tempo da contratação e do ajuizamento da demanda.

O artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) é claro ao estabelecer as exceções à cobertura obrigatória:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

(Redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013)

Note-se que a redação do dispositivo legal, já vigente à época da propositura da ação (2016), exclui expressamente a obrigação de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar. As exceções a essa regra são restritas aos medicamentos antineoplásicos orais (para tratamento de câncer) e medicação assistida (
home care
), categorias nas quais os fármacos pleiteados para Hepatite C não se enquadram.

Portanto, ainda que a decisão monocrática tenha citado a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS para ilustrar a regulamentação atual, o fundamento jurídico central repousa na própria Lei nº 9.656/98, que já vigorava com tal exclusão muito antes do ajuizamento da lide. Não há, assim, aplicação retroativa de norma prejudicial, mas sim a aplicação da lei federal pertinente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo a validade da cláusula contratual que reproduz o texto legal de exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar.

Cito, por oportuno, trecho do voto condutor no
AgInt nos EDcl no REsp 2.094.615/CE
, mencionado na decisão agravada, que reflete o entendimento da Corte Superior:

"Para a jurisprudência do STJ, inexiste abuso na cláusula contratual que desonere os planos de saúde do custeio de medicamentos de uso domiciliar. (...) A Corte de apelação condenou a agravada ao custeio do medicamento de uso domiciliar descrito na inicial, o que afronta a jurisprudência pacífica desta Corte Superior."

Ademais, a discussão trazida pelo Agravante acerca da natureza do rol da ANS (se taxativo ou exemplificativo) ou a superveniência da Lei nº 14.454/2022 não socorre a pretensão autoral no caso específico. Isso porque a recusa da operadora não se baseia na ausência do medicamento no rol de procedimentos, mas sim na exclusão legal expressa quanto ao
ambiente de administração
(uso domiciliar).

Trata-se de medicamentos que podem ser adquiridos em farmácia e administrados pelo próprio paciente em sua residência, sem necessidade de supervisão médica direta e constante (internação ou ambulatório), atraindo a incidência da excludente do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

Assim, não havendo ato ilícito na negativa de cobertura, que se pautou em expressa disposição legal e contratual, não há que se falar em obrigação de fazer, tampouco em indenização por danos morais.

A decisão monocrática aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se aos precedentes vinculantes e à legislação federal, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 05/02/2026